Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719899-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VIEIRA VILAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 156165510) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0040137-13.2014.8.07.0018 acolheu a impugnação à penhora realizada pelo agravado JOSE VIEIRA VILAR e reconheceu a impenhorabilidade do valor constrito porquanto recaiu sobre proventos de aposentadoria. Alega o agravante, em síntese, que “o TJDFT sempre admitiu a possibilidade de penhora de até 30% dos salários” e que “a impenhorabilidade de restringe à última remuneração, como já decidiu a Corte Superior”, em alusão ao Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que “não há que se falar em impenhorabilidade dos valores em razão do desvirtuamento do uso da conta salário, que conta, inclusive, com limite para cheque especial”, colacionando jurisprudência no fito de reforçar seu argumento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo a “penhorar, pelo menos, 30%(trinta) da remuneração do agravado”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador do DF, sendo isento do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Busca o DISTRITO FEDERAL a reforma de decisão que acolheu na origem impugnação à penhora SISBAJUD operada no seio de execução fiscal em face do agravado, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos porquanto oriundos de proventos de aposentadoria. Quando a essa temática, consigno desde logo que a atual compreensão da possibilidade de penhora de salário/remuneração/proventos de aposentadoria é orientada no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes” (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023). Dessa feita, em que pese seja possível a constrição de parte de tais rubricas para fazer frente às dívidas do executado, é imprescindível que a penhora seja temperada pela verificação, caso a caso, de que não haja violação ao mínimo existencial na manutenção deste e de sua família. E, no caso em comento, ainda em uma apreciação rasa da moldura fático-probatória delineada na origem, notadamente do extrato de ID origem 150587558, é possível verificar que há probabilidade de que o valor constrito tenha ocorrido sobre os proventos de aposentadoria do agravado - tal qual alegado no ID origem 150583982 e acolhido na decisão agravada -, os quais, aparentam alcançar o valor mensal de R$ 828,20 (oitocentos e dezoito reais e vinte centavos) a partir de janeiro de 2023. Diante dessa constatação, é razoável concluir desde logo que a posição do Juízo a quo em reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito será mantida por esta instância revisora, sobretudo em razão do valor relativamente módico percebido mensalmente pelo agravado para sua manutenção e de seus dependentes, sendo que qualquer desconto aplicado aparentemente possui o potencial de macular a garantia da manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator